Tribunal: TJDFT
Processo: 0722487-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E CARÊNCIA DA AÇÃO AFASTADAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA E RESSARCIMENTO. LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS E CONSEQUENTE REGISTRO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. MORA DO COMPRADOR CONFIGURADA. COBRANÇA DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS. RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA VENDEDORA PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE AS UNIDADES IMOBILIÁRIAS APÓS A ENTREGA DOS BENS. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Verificado que a pretensão do autor decorre logicamente da narração dos fatos, bem como que não houve, na hipótese, pedido indeterminado ou outras situações previstas no art. 330, §1o, do CPC, não há que se falar em inépcia da petição inicial. Preliminar afastada.

2. Se o réu, ora apelante, sequer declina em suas razões recursais qual seria a condição da ação que a autora, ora apelada, supostamente não teria preenchido (art. 330, II e III, do CPC), bem como não apresenta os respectivos fundamentos fáticos e jurídicos aptos a gerar o eventual acolhimento de sua tese e a consequente reforma da decisão, impede, com sua própria conduta processual, o reconhecimento da carência da ação que vindica. Preliminar rejeitada.

3. Incumbe ao associado comprador a obrigação de promover as medidas necessárias para a escrituração e o registro dos imóveis adquiridos perante a cooperativa, mediante sorteio, bem como efetuar o pagamento das taxas administrativas fixadas em assembleia e tributos incidentes sobre os imóveis adquiridos, após a sua imissão na posse dos bens.

4. Verificado que o réu, embora tenha sido imitido na posse dos imóveis adquiridos, após sorteio operado em assembleia geral, deixou de promover a transferência dos bens para o seu nome e de recolher as taxas administrativas, o IPTU e a TLP a estes concernentes, inclusive obrigando a cooperativa vendedora a arcar com os referidos tributos, mostra-se correta a sentença que o condenou a proceder ao registro dos imóveis e a pagar os montantes correspondentes às aludidas verbas.

5. Na conduta do apelante, não se vislumbra ato atentatório à dignidade da justiça ou litigância de má-fé que justifique a aplicação de multa, tendo em conta se tratar de mera interposição de recurso para reformar provimento jurisdicional que entendeu desfavorável (EDcl no AgInt no AREsp 1125051/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 05/09/2018).

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.